Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-08.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006519-08.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCEU LUIS PICH - CPF: 681.308.139-04 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e determinou sua conversão em empréstimo consignado, com recálculo da dívida e restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à validade da contratação, à compensação de valores e à restituição das quantias pagas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia, reconhecendo que, embora formalmente celebrado como cartão de crédito consignado (RMC), o contrato se comportou na prática como empréstimo consignado, diante da disponibilização de valores por transferências bancárias e da ausência de comprovação de uso do cartão para compras.

6. Também foram analisadas as teses defensivas relativas à restituição dos valores, à forma de recálculo da dívida e à compensação das quantias disponibilizadas ao consumidor, inexistindo qualquer omissão ou contradição.

7. A pretensão da embargante busca apenas rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e preservou a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 170; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
em face do v. acórdão proferido nos Embargos de declaração, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido devidamente apreciada a tese defensiva relativa à validade da contratação do cartão de crédito consignado.

Alega que a contratação teria ocorrido de forma regular, mediante assinatura do termo de adesão e apresentação de documentação comprobatória, incluindo dossiê digital e registros das operações realizadas, o que demonstraria a ciência e concordância do consumidor quanto à modalidade contratual. Sustenta, ainda, que a parte autora teria realizado diversos saques e movimentações vinculadas ao cartão de crédito consignado, circunstância que evidenciaria a regular utilização do produto financeiro.

Defende, ademais, a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, sob o argumento de que se tratam de modalidades contratuais distintas, com dinâmica própria de funcionamento, especialmente quanto à forma de amortização e inexistência de parcelas fixas no cartão de crédito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as supostas omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a validade da contratação e, por conseguinte, a improcedência da ação originária, bem como para fins de prequestionamento da matéria suscitada.

O recurso é tempestivo (id. 350477889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Como visto, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o Apelado alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado, e não contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ter sido induzido a erro quanto à modalidade contratada, sendo que o Banco disponibilizando os valores via TED/DOC na conta do autor, em operação típica de empréstimo tradicional.

De fato, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não há nos autos prova robusta de que o consumidor tenha efetivamente utilizado o cartão plástico para compras reiteradas no comércio, o que poderia convalidar a modalidade contratada, conforme se vê das faturas e extratos juntados à contestação (ID. 343409876).

Em verdade, o que se vê é a disponibilização de numerários por meio de transferências bancárias (ID. 343409878) - e não saques com o uso do cartão, como alega o Banco Apelante -, além dos descontos intermináveis na folha de pagamento que, segundo a inicial, perduraram por mais de 7 anos sem quitação da dívida principal, caracterizando a onerosidade excessiva e a perpetuidade da dívida.

Desse modo, as provas também revelam que, embora formalmente firmado como cartão de crédito consignado, o ajuste se comportou, na prática, como empréstimo consignado comum, sem qualquer registro de compras ou utilização do cartão, mas apenas de operações de saque.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional.

(...)Diante da violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e da constatação de que a modalidade contratada (RMC) se mostrou excessivamente onerosa ao consumidor, desviando-se de sua real intenção (empréstimo), a solução jurídica adequada não é a simples anulação (que exigiria devolução imediata do capital), mas sim a conversão do negócio jurídico, preservando a vontade subjacente de tomar o crédito, mas expurgando a abusividade.

Logo, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao aplicar o instituto da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), determinando a readequação do contrato para empréstimo pessoal consignado.

Tal medida impõe o recálculo da dívida utilizando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para empréstimos consignados à época da contratação (muito inferior aos juros de cartão de crédito), permitindo a amortização real do saldo devedor com os valores já pagos mensalmente.

(...)Quanto à restituição dos valores, tenho que também deve ser
mantida na forma simples
- não obstante o marco temporal fixado na modulação dos efeitos do Tema n. 929 do STJ no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, que passou a admitir a repetição em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, para cobranças realizadas após 30/03/2021 -, uma vez que
inexiste recurso do Apelada sobre esse ponto
, impondo-se a observância dos limites da devolutividade recursal e do princípio da
non reformatio in pejus
.

No tocante ao pedido de compensação dos valores disponibilizados à parte autora, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal, pois a própria sentença já determinou expressamente que o recálculo do débito observe a compensação integral dos valores liberados e das parcelas descontadas, fixando critérios claros para apuração em liquidação.

Com tais considerações, restando evidenciado que a Instituição Financeira se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor para impor modalidade contratual mais onerosa (cartão RMC) quando a intenção era o empréstimo consignado, e não tendo o Banco logrado êxito em comprovar a efetiva utilização do cartão (limitando-se a defender a validade formal do termo de adesão), não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15%
(quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (...)”
(ID. 346671369)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Com efeito, o voto enfrentou expressamente a controvérsia posta em debate, delimitando que a discussão recursal se cingia à possibilidade de afastar o reconhecimento da abusividade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a consequente conversão da avença para empréstimo consignado, bem como às consequências jurídicas decorrentes dessa modificação contratual.

Na oportunidade, restou consignado que, embora formalmente celebrado como cartão de crédito consignado, a dinâmica contratual demonstrada nos autos evidenciou que a operação se comportou, na prática, como empréstimo consignado, haja vista a disponibilização de valores diretamente na conta do consumidor por meio de transferências bancárias, sem comprovação da utilização do cartão para compras no comércio.

O acórdão também registrou que tal circunstância evidencia falha no dever de informação e violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, o que autoriza a conversão do contrato para empréstimo consignado, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Além disso, foram expressamente analisadas as demais teses defensivas do banco, inclusive quanto à restituição dos valores, à forma de recálculo da dívida e à compensação dos montantes disponibilizados ao consumidor.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026